Tribunal: TJES
Processo: 5010125-32.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010125-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela condenação do réu em pagamento de indenização por danos morais e pela declaração de inexistência de débito relativo a serviço de cheque especial ao qual alega vício de consentimento na contratação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido pleiteia, através de recurso inominado, a reforma da sentença.

3. Entendo que a sentença merece reforma. O documento de fls.04 de ID 15114875, demonstra adequadamente a livre adesão do autor ao cheque especial no ato da abertura da conta, bem como a utilização do serviço é incontroversa.

4. A alegação de que o requerente não foi informado sobre a contratação de cheque especial e que tal valor de R$ 600,00, foi utilizado erroneamente por acreditar o consumidor que se tratava de saldo remanescente de seu benefício do INSS não se sustenta pelos seguintes motivos: 1 - O valor mensal de seu benefício (R$ 1.212,00) afasta a inexpressividade do valor utilizado pelo consumidor apto a induzi-lo a erro, posto que se refere a quase metade do valor do seu benefício mensal; 2 - Ausência de diligência mínima do consumidor no ato da abertura da conta, posto que tal contratação consta logo acima de uma de suas assinaturas conforme já informado no documento de fls.04 de ID 15114875. 3 - Em que pese a comprovação da incapacidade laborativa e referente ao estado de saúde do requerente, não há nos autos qualquer menção ou comprovação de incapacidade para os atos de vida civil, em especial a relação contratual estabelecida nos autos, o que inclusive inviabilizaria o prosseguimento do feito pelo presente rito conforme previsão do art. 8º e § 1º I da lei 9.099/95. 4 – Da mesma forma não se vislumbra uma hipervulnerabilidade social do consumidor, que o impossibilite de entender as cláusulas expostas no contrato estabelecido com a ré, especialmente no que se refere à prática difundida do uso de cheque especial no mercado de consumo. Ainda que consideradas as ressalvas e juros aplicados na prestação de tal serviço, sua contratação e utilização por si só, não acarretam vício de consentimento ou qualquer ato ilícito por parte do fornecedor do serviço.

5. Neste sentido, a presente hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao disposto no art. 14 § 3º II do CPC, tendo a anuência ao serviço ocorrido no ato da abertura da conta de forma expressa e ratificada de forma tácita no ato de utilização do serviço.

6. Desta forma, não há ilicitude no serviço e cobrança impugnada, ressalvado o direito do autor de solicitar o cancelamento do serviço, para se ver livre dos encargos elevados de tal operação, pedido este não formulado nos presentes autos.

7. Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o provimento de recurso.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)